Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738252-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELICA TEIXEIRA MANGABEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos n. 0711310-62.2025.8.07.0018, pela qual deferido pedido de tutela de urgência para autorizar a agravada a exercer as suas funções públicas em regime de horário especial, 50% da jornada ordinária, sem prejuízo da sua remuneração. Esta a decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Angélica Teixeira Mangabeira Rodrigues, no dia 19/08/2025, em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que é servidora pública civil distrital vinculada ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal; e que é mãe de L. T. R., a qual foi diagnosticada com múltiplas deficiências graves, as quais exigem cuidados permanentes e acompanhamento integral. Frisa que “Apesar das provas documentais robustas e da inequívoca necessidade de acompanhamento integral, a junta médica da Secretaria de Saúde deferiu inicialmente apenas 20% de redução de jornada, ampliando posteriormente para 30% após pedido de reconsideração. Tal percentual, todavia, mostra-se manifestamente insuficiente para compatibilizar a rotina de tratamentos com a jornada laboral da Autora, inviabilizando o pleno cumprimento do dever de cuidado com a filha.” (sic) (id. n.o 246726300, p. 4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, no sentido de que o Poder Judiciário obrigue a Administração Pública a conceder a redução da jornada de trabalho da autora para o percentual de 50% da jornada hodierna, sem prejuízo da remuneração de Angélica Teixeira Mangabeira Rodrigues. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Após a resolução de incidente relativo à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 22/08/2025. É o relatório. II – FUNDAMENTOS De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia do presente caso consiste em verificar se a servidora pública civil distrital Angélica Teixeira Mangabeira Rodrigues faz jus à redução da jornada de trabalho, sem a necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, em razão do fato de a sua filha L. T. R. ser pessoa com deficiência. Como cediço, o Supremo Tribunal Federal (STF) sedimentou linha de entendimento no sentido de que, por analogia, aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais que são pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência o direito à jornada de trabalho reduzida, sem a necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, nos moldes previstos para os servidores públicos federais no §§ 2o e 3o do art. 98 da Lei n.o 8.112/1990 (Pleno, RE 1.237.867/SP, Tema 1097 da repercussão geral, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/12/2022 – Informativo n.o 1.080). Na ótica da Suprema Corte, a convivência e o acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos por normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais. Sendo assim, cabe, no caso concreto, aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores, assim como a imperiosa necessidade de adaptar a realidade dessas famílias com o valor fundamental do trabalho. Nesse contexto, o Tribunal inferiu que é razoável a adaptação no sentido da redução da jornada de trabalho dos servidores públicos sem redução de vencimentos. Segundo a jurisprudência do STF, tal medida não acarretará ônus desproporcional ou indevido à Administração Pública e, concomitantemente, assegurará às pessoas com deficiência os direitos e garantias que lhes são prometidos. A inexistência de legislação infraconstitucional, que configura omissão do Poder Público, não pode servir de justificativa para o não cumprimento de garantias previstas constitucionalmente, sobretudo quando envolvem o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse das crianças e as regras e diretrizes contidas na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). Vale agregar que o CPC preleciona que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Não obstante isso, a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 prevê que “Pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme;” (art. 61, II). Outrossim, o pedido da autora possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Administração Pública volte a exigir da autora o cumprimento da jornada usual/ordinária de trabalho junto à SES-DF, na forma da LCD n.o 840/2011. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para autorizar a servidora pública civil Angélica Teixeira Mangabeira Rodrigues (CPF n.o 025.110.711-69, vinculada ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do DF) a, doravante, exercer as suas funções públicas sob o regime de horário especial, à razão de 50% da jornada ordinária, sem prejuízo da sua remuneração. Intime-se urgentemente o Distrito Federal, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 10 dias úteis. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” - ID 247419140, autos de origem n. 0711310-62.2025.8.07.0018. O agravante sustenta o não cabimento da antecipação da tutela na origem: “O Supremo Tribunal Federal-STF, ao julgar o mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade no. 4/DF, relator para acórdão Min. Celso de Mello, declarou a constitucionalidade do art. 1o da Lei 9.494/97 (“Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”). [...] O art. 1o da Lei no 9.494/97, quando se reporta aos artigos 5o, parágrafo único, e 7o da Lei 4348/64, ao artigo 1o, parágrafo 4o, da Lei 5.021/66 e aos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437/92, veda a antecipação de tutela na hipótese tratada nos autos. Todos os dispositivos citados visam a resguardar o interesse público quando cotejado com o particular. A propósito, confira-se o teor de alguns dos preceitos legais mencionados, in verbis: Lei 4.348/64 Art. 5o - Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. Parágrafo único - Os mandados de segurança a que se refere este artigo serão executados depois de transitada em julgado a respectiva sentença. * * * Lei 5.021/66 Art. 1o (...) § 4o - Não se concederá medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. * * * Lei 8.437/92 Art. 1o - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” [...] Observe-se que a redução da carga horária da autora implica, por via oblíqua, EM AUMENTO INDIRETO DE SUA REMUNERAÇÃO, com impacto orçamentário e atuarial na gestão do orçamento, enquadrando-se diretamente na vedação acima expressa.” - ID 76030622, pp. 4/5. Diz que “o pedido de antecipação da tutela deduzido pela parte autora esgota, por completo, o objeto da ação. Isso porque o pedido de antecipação da tutela é idêntico ao provimento final pretendido.” – ID 76030622, p. 6. Acrescenta que “O deferimento liminar de redução de carga horária à autora é de cunho satisfativo e potencialmente irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública. A saída da servidora antes do horário previsto poderá provocar danos irreparáveis à gestão de políticas públicas.” – ID 76030622, p. 9. Argumenta que “a junta médica oficial, após análise da condição médica do filho da autora e de toda a documentação apresentada por esta, concluiu pela redução da jornada no percentual de 30%. [...] Não há prova nos autos apta a refutar a conclusão adotada pela perícia médica, a quem compete estipular o percentual da redução da jornada que atenda às necessidades do servidor, sem prejuízo ao serviço público.” - ID 76030622, p. 10/11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Por todos os fundamentos de fato e de direito acima expostos, fica evidente a ocorrência do fumus boni iuris exigido para a concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão agravada viola não apenas precedentes do TJDFT, como também dispositivos legais (Lei 9.494/97 e 8437/92). Igualmente presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão a quo representará um dano aos cofres públicos. Está-se a falar de um ente político que, dias atrás, era impedido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de contratar servidores. [...]” – ID 76030622, p. 12. E requer: “(i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC). (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para: a) sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida. (iii) Ao final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe, mantendo-se o percentual de redução de jornada da autora em 30%, sem qualquer efeito retroativo.” – ID 76030622, p. 13. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, a autora/agravada ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, sustentando que “a manutenção da jornada atual se tornou insustentável, já que a Autora vem se valendo de atestados e horas de folga para cumprir a rotina médica da filha, mecanismos estes que são finitos e já se encontram próximos da exaustão.” - ID 246877703, p. 5. E sobreveio a decisão agravada, pela qual deferida “a tutela provisória de urgência satisfativa, para autorizar a servidora pública civil Angélica Teixeira Mangabeira Rodrigues (CPF n.o 025.110.711-69, vinculada ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do DF) a, doravante, exercer as suas funções públicas sob o regime de horário especial, à razão de 50% da jornada ordinária, sem prejuízo da sua remuneração.” O Distrito Federal (agravante) alega, em síntese: a) o não cabimento da antecipação da tutela na origem em razão do disposto no art. 1o da Lei 9.494/97; b) que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela parte autora esgota o objeto da ação, além de ser potencialmente irreversível; c) que não há prova nos autos apta a refutar a conclusão adotada pela perícia médica, a quem compete estipular o percentual da redução da jornada que atenda às necessidades do servidor, sem prejuízo ao serviço público. E requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano que não se evidencia. Distrito Federal sustenta que “a manutenção da decisão a quo representará um dano aos cofres públicos”. E acrescenta: “Está-se a falar de um ente político que, dias atrás, era impedido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de contratar servidores.” Embora o argumento de que “a redução da carga horária da autora implica, por via oblíqua, EM AUMENTO INDIRETO DE SUA REMUNERAÇÃO”, certo é que a carga horária da agravada já havia sido reduzida a 30% pela Junta Médica (ID 246757360, p. 34, na origem). Como se vê, discute-se a redução de mais 20% da carga horária da agravada, o que, em princípio e, considerando o cenário narrado e a documentação apresentada (laudo médico e cartão de identificação de pessoa com deficiência da menor, IDs 246726313 e 246726314; declaração de matrícula da menor em Programa de Educação Precoce do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, ID 246757358, p. 28; relatório fonoaudiológico, ID 246757359, p. 3; relatório fisioterapêutico, ID 246757359, p. 14; imagens e prints de tela demonstrando o tempo despendido pela agravada durante os atendimentos à menor, assim como nos deslocamentos necessários aos atendimentos - google maps e waze, ID 246757359, pp. 21 e seguintes) não atrai a conclusão de que fato de não suspender os efeitos da decisão de origem significará efetivo e substancial dano aos cofres públicos. Assim, nesta sede liminar, a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbiu, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência. Não comprovado o perigo da demora, mais salutar a definição da questão pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora